Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-35.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. tributário. Apelação cível. Obrigação de fazer C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais. Venda de imóvel. Falta de transferência. Dívida ativa. Responsabilidade tributária. Execução fiscal. Promitente vendedor. Dívida propter rem. Indenização. Dano moral In Re Ipsa. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por promitente vendedora contra adquirentes de imóvel, sob a alegação de que, após a cessão dos direitos possessórios, estes deixaram de promover a transferência da titularidade e o pagamento dos tributos incidentes, resultando na inscrição do nome da autora na dívida ativa e em protestos cartorários. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a atual possuidora à regularização cadastral e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão Em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade dos promitentes compradores pelos débitos de IPTU vencidos após a imissão na posse; (ii) analisar se a omissão em regularizar o imóvel e quitar tributos enseja dano moral indenizável; (iii) examinar a existência de prejuízo material indenizável; e (iv) apurar a responsabilidade dos primeiros compradores (cedentes) pelos débitos posteriores à cessão da posse.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos dos arts. 130 e 131 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários relativos à propriedade ou posse de bens imóveis possuem natureza propter rem, sub-rogando-se na pessoa dos adquirentes.
4. O adquirente de imóvel, ao imitir-se na posse, assume o dever de promover a regularização registral e fiscal, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e à obrigação de transferir a titularidade do bem (CC, art. 1.245).
5. A permanência do nome do promitente vendedor na dívida ativa do Distrito Federal, em razão da inércia do comprador, gera abalo à honra objetiva e subjetiva, configurando dano moral presumido (in re ipsa).
6. A mera existência de débitos sem comprovação de pagamento efetivo ou constrição patrimonial não enseja dano material indenizável (CC, art. 402; CPC, art. 373, I).
7. A responsabilidade tributária recai sobre a atual possuidora, afastando-se a responsabilidade dos cedentes que não mais detêm a posse há mais de duas décadas.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel por cessão de direitos é responsável pelos débitos de IPTU vencidos após a posse, em razão da natureza propter rem do tributo. 2. A inscrição indevida do nome do alienante na dívida ativa em razão da omissão do comprador enseja reparação por danos morais in re ipsa. 3. A ausência de comprovação de efetivo prejuízo patrimonial afasta a indenização por danos materiais.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 130 e 131; CC, arts. 402, 422 e 1.245; CPC, arts. 373, I, e 487, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1073846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009; TJDFT, Acórdão 1274329, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, DJe 26.08.2020; TJDFT, Acórdão 1117557, 20160410093762APC, Rel. Carlos Rodrigues, DJe 21.08.2018; TJDFT, Acórdão 1082064, 07050197820178070001, Rel. José Divino, DJe 20.03.2018.